Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-08.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000104-08.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN SANTOS SANTANA DE ASSIS - CPF: 082.853.681-30 (APELANTE), ALESSANDRA CASTILHO PAIVA PAULINO - CPF: 133.466.248-70 (VÍTIMA), FABIO JUNIOR DA SILVA BISPO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILVA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL BENÉFICO. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990), em concurso material, por ter subtraído bens de um canteiro de obras da Câmara Municipal em companhia de três adolescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores; e (ii) estabelecer se, em caso de manutenção da condenação, deve ser reconhecido o concurso formal benéfico entre os crimes em detrimento do concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, pelo depoimento judicial do adolescente infrator e pela apreensão da res furtiva em poder do apelante e dos adolescentes.

Os depoimentos prestados por policiais militares, quando em harmonia com as demais provas coligidas aos autos, são plenamente válidos e possuem força probante para embasar decreto condenatório, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

A apreensão da
res furtiva
com o agente, logo após a subtração, gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa plena e cabal de sua conduta.

O crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui natureza formal, sendo suficiente para sua caracterização a participação do menor na empreitada criminosa em conjunto com o maior de idade, prescindindo da comprovação da efetiva corrupção do adolescente, nos termos da Súmula 500 do STJ.

O reconhecimento do concurso formal de crimes é cabível quando o furto qualificado e a corrupção de menores ocorrem no mesmo contexto fático, sem desígnios autônomos, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. 2. A apreensão da res furtiva em poder do agente, logo após a subtração, gera presunção de sua responsabilidade, invertendo o ônus da prova. 3. O crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA é formal, independendo da prova da efetiva corrupção do menor, conforme Súmula 500 do STJ. 4. O concurso formal deve ser reconhecido quando os delitos de furto qualificado e corrupção de menores forem praticados em um único contexto fático, sem desígnios autônomos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 70, 155, §4°, incisos I e IV; Lei 8.069/90, art. 244-B.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1000104-08.2022.8.11.0006 que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
Renan Santos Santana de Assis,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no regime inicial de cumprimento da pena no
aberto
(id. 267813821).

Não se conformando com os termos da sentença
Renan Santos Santana de Assis
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (id. 267813825). Nas razões recursais pugnou pela 1) absolvição, ante a ausência probatória quanto á autoria delitiva, eis que somente encontrou o objeto; Alternativamente, 2) reconhecer a incidência do concurso formal de crimes, por ser mais benéfico ao apelante (id. 267813830)
.

Em resposta ao recurso defensivo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões pugnou pelo
improvimento
do recurso, permanecendo inalterada a r. sentença (id.
267813832
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 270576878), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I e IV do Código Penal c/c artigo 244-B, caput do ECA, à pena de 03 anos e 06 meses e 04 dias de reclusão, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 30 dias-multa –
Irresignação defensiva
– Requer a defesa a absolvição do recorrente dos crimes de furto e de corrupção de menores, sustentando insuficiência probatória, subsidiariamente, requer pelo reconhecimento do concurso formal benéfico –
Pretensão descabida
– Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Concurso Material – Duas ações distintas –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renan Santos Santana de Assis,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no regime inicial de cumprimento da pena no
aberto
(id. 267813821).

Em resumo,
João Gabriel dos Santos Freitas
, pugnou pela 1) absolvição, ante a ausência probatória quanto á autoria delitiva; Alternativamente, 2) reconhecimento do concurso formal benéfico entre o delito patrimonial e os crimes de corrupção de menores (id. 267813830)
.

DA ABSOLVIÇÃO

O apelante objetiva a sua absolvição ao argumento de
insuficiência de provas de autoria.

Narra a exordial que:

“Fato 01: Furto qualificado

Consta do incluso inquérito policial que no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 11h00min, neste Município, o indiciado RENAN SANTOS SANTANA DE ASSIS, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo em concurso de pessoas com os adolescentes Fabrício de Almeida, Douglas Silva de Moraes e Fábio Júnior da Silva Bispo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente ao canteiro de obras da Câmara Municipal, consistente em 04 (quatro) extensões, 01 (uma) cegueta, 01 (um) alicate grande de cortar ferro, 01 (uma) turquesa, 02 (dois) alicates pequenos, 02 (duas) marretas, 01 (uma chave) de fenda e 01 (uma) trena.

Fato 02: Corrupção de menores.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, RENAN SANTOS SANTANA DE ASSIS, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes Fabrício de Almeida (17 anos de idade à época), Fábio Júnior da Silva Bispo (17 anos de idade à época) e Douglas Silva de Morais (16 anos de idade à época), com eles praticando infração penal (furto qualificado) e induzindo-o a praticá-lo.

Dinâmica dos fatos:

Infere-se do caderno investigativo que o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP recebeu uma denúncia anônima de que alguns homens estariam pulando o muro da antiga Câmara Municipal, a qual estava passando por reformas.

De imediato, a Policia Militar se deslocou até o local e, na rua lateral do prédio, avistaram RENAN e os adolescentes de posse de 04 (quatro) extensões, 01 (uma) cegueta, 01 (um) alicate grande de cortar ferro, 01 (uma) turquesa, 02 (dois) alicates pequenos, 02 (duas) marretas, 01 (uma chave) de fenda e 01 (uma) trena.

Ante o estado de flagrância, o denunciado e os menores foram encaminhados a Delegacia para as providências pertinentes. [...]”

Inicialmente, destaco que os elementos de prova carreados aos autos são suficientes para a manutenção da sentença condenatória, não merecendo acolhimento a tese defensiva de insuficiência probatória.

A
materialidade
dos delitos está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência no 2021.28205, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento do Objeto, Termo de Entrega, Laudo Pericial no 400.2.05.2021.001397-01 e Auto de Avaliação Indireta, assim como pelas declarações prestadas pelas testemunhas em juízo.

No tocante à
autoria
, verifica-se que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar, com segurança, que o apelante praticou os crimes descritos na denúncia.

Em juízo,
o adolescente infrator Fábio Júnior da Silva Bispo
prestou depoimento incriminando o apelante, afirmando categoricamente que
"estava no local no momento em que subtraíram os objetos; que apenas RENAN e Fabrício pularam o muro e ingressaram no local para subtrair os objetos; que não sabe o que eles pegaram; que o alarme disparou e a Polícia chegou no local e os prendeu em posse da res"
.

Corroborando as declarações do adolescente infrator, o
policial militar Alex Sander Ortiz de Souza
declarou em juízo que
"foram informados acerca de um furto que estaria ocorrendo no prédio da Câmara dos Deputados que estava em reforma; que no caminho avistaram alguns indivíduos trafegando em sentido oposto ao local furtado e em posse de uma mochila utilizada em obras sendo carregada nas bicicletas; que realizou a abordagem de um que estava com a maior quantidade dos produtos, momento em que o réu tentou se evadir do local, sendo abordado pelo PM Miranda; que de fato estavam transportando a res furtiva; que disseram que pularam o muro do local para subtrair os objetos; que os responsáveis reconheceram os objetos recuperados"
.

No mesmo sentido foi o depoimento do
policial militar Wesley Aparecido Borges de Miranda
, que declarou em juízo que
"se recorda dos fatos; que os envolvidos estavam em duas ou três bicicletas transportando uma mochila e uma sacola preta contendo os objetos subtraídos; que durante a abordagem o réu ignorou a ordem de parada e seguiu o trajeto, sendo detido em seguida"
.

A defesa argumenta que os depoimentos prestados pelos adolescentes na fase inquisitiva são divergentes, pois negaram a participação do apelante no furto. Entretanto, o adolescente Fábio Junior confirmou judicialmente a participação do acusado no delito, afirmando de forma clara e precisa que o apelante e o adolescente Fabrício pularam o muro e ingressaram no local para subtrair os objetos. Ademais, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares, o apelante foi abordado em companhia dos adolescentes, transportando os objetos subtraídos, tendo inclusive tentado se evadir quando avistou a guarnição policial.

Portanto, analisando o depoimento dos agentes público que conduziram as investigações, assim como as circunstâncias da prisão, evidencia-se que o acusado tinha o mesmo
modus operandi
e era conhecido dos agentes policiais, o que facilitou pela busca da autoria.

Desta forma, é possível perceber que a prova produzida é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, a autoria e materialidade delitiva que recaem sobre o apelante.

Destaque-se, ainda, que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente (no caso da defesa técnica do apelante), ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o recorrente, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Desta forma, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no artigo 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas dos autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de furto por parte da apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição, tampouco em aplicação em favor dele do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – ALEGADA SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA DELITIVA DA DUPLA – CONDENAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante pela aventada existência de fragilidade probatória, porquanto a materialidade, a autoria delitiva e a qualificadora do concurso de pessoas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, estando a inverossímil negativa de autoria apresentada pela defesa técnica completamente isolada nestes autos.

Recurso desprovido.
(N.U 0001914-90.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

Importante salientar, ainda, que o apelante foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
, sendo encontrados em poder do grupo os objetos subtraídos da obra da Câmara Municipal, o que gera a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado apresentar versão plausível e convincente para justificar a posse dos bens, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, diante do robusto conjunto probatório, constata-se que a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas restou devidamente comprovada, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Destarte, o delito de corrupção de menores restou patente e tratando-se de crime formal, não é imprescindível para a sua configuração, prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a confirmação de que praticou determinada infração penal com menor de idade, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, o que ocorreu nos autos.

Desta forma, não há que se falar em absolvição por falta de provas quanto a prática do crime de furto e de corrupção de menores pelo apelante, quando há nos autos um acervo probatório coerente e consistente que eximem de dúvida a autoria e a participação delitiva.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores.

O concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal, ocorre quando
"o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não"
. Por sua vez, o concurso material, disciplinado no artigo 69 do mesmo Diploma Legal, se caracteriza quando
"o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não"
.

O argumento defensivo merece acolhida, porquanto tal questão ser sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento acompanhado por este Tribunal de Justiça.

A jurisprudência já consolidada aponta que, quando os delitos são praticados em um mesmo contexto e não se evidenciam desígnios distintos, é mais adequado o reconhecimento do concurso formal de crimes.

No caso em questão, a prática do furto e a corrupção de menor ocorreram em um único contexto fático, o que indica que as condutas não possuem autonomia entre si.

A corrupção de menor, conforme previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um crime formal, que se consuma independentemente da efetiva corrupção da criança ou do adolescente, enquanto o furto é um crime material.

No caso em análise, a ausência de demonstração concreta da precedência de uma conduta em relação à outra reforça a ideia de que ambas as ações foram realizadas em um único ato, sem desígnios autônomos.

Assim, a aplicação do artigo 70 do Código Penal se justifica, uma vez que a prática de ambos os delitos se deu em razão de uma única ação, caracterizando o concurso formal, sem que isso implique em reexame de provas, já que a análise se baseia na narrativa dos fatos constantes da sentença.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME PRISIONAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o apelante pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §1o e § 4o, III e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), na forma do concurso material (art. 69 do CP), fixando a pena em 4 anos e 1 mês de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa. O apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exasperação da pena-base; (ii) definir se os crimes de furto qualificado e corrupção de menores configuram concurso formal ou material e, (iii) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ permite a consideração do repouso noturno para a exasperação da pena-base, sendo legítima a valoração negativa dessa circunstância.

4. A qualificadora do emprego de chave falsa pode ser utilizada para agravar a pena-base, desde que o concurso de pessoas seja considerado
como qualificadora autônoma, sem duplicidade de valoração.

5. O reconhecimento do concurso formal de crimes é cabível quando o furto qualificado e a corrupção de menores ocorrem no mesmo contexto fático, sem desígnios autônomos, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“O repouso noturno pode ser considerado como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base.”

“O concurso formal deve ser reconhecido quando os delitos de furto qualificado e corrupção de menores forem praticados em um único contexto fático, sem desígnios autônomos.”
(N.U 0006942-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

Por tais considerações, tenho que a pena deve ser recalculada para considerar o concurso formal de crimes, aplicando-se a regra mais benéfica ao apelante.

Via de consequência, em observância ao estabelecido no artigo 70 do CP, aumento em 1/6 (um sexto) a pena fixada na sentença com relação ao delito de furto qualificado (2 anos e 04 meses de reclusão e 30 dias-multa), por ser a mais grave, o que resulta na nova reprimenda de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 30 (trinta) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Por todo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
Renan Santos Santana de Assis
,
com o fim de reconhecer o concurso formal de crimes, readequando a pena para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 30 (trinta) dias-multa
, em regime inicial de cumprimente do pena no
aberto
, mantendo inalterado o restante do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025